Tribunal: TJDFT
Processo: 0739537-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE AUMENTO NÃO JUSTIFICADO NA SEGUNDA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime de receptação; e, (ii) a pena pode ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se o bem houver sido apreendido em poder do réu cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa.
4. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu, que recebeu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta, que sabia ser produto de crime (art. 180 do CP), mantém-se a condenação.
5. Não justificado na sentença o critério de aumento na segunda fase da dosimetria e sendo o utilizado dissonante da orientação jurisprudencial, deve haver readequação da pena. A dosimetria da pena na segunda fase deve observar a fração de 1/6 (um sexto) pela reincidência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1.172), resultando na redução da pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.